Tribunal: TJDFT
Processo: 0727457-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO PARA OS CARGOS DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO DE CANDIDATO EM CARGO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – “ATIVIDADES”. PRETENSÃO DE POSSE. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERFERÊNCIA DE GREVE NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IRRELEVÂNCIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À INVESTIDURA À LUZ DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PROVA DOCUMENTAL DE HABILITAÇÃO EXIGIDA PARA O CARGO. CONFIGURAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Ao contrário do que afirma o ente distrital, o impetrante não vindica a nomeação do candidato para o cargo, cuja atribuição é privativa do Governador do Distrito Federal (art. 100, XXVII, da Lei Orgânica do Distrito Federal), até mesmo porque a nomeação já foi realizada pelo chefe do Poder Executivo. Na espécie, a pretensão mandamental abrange, diante da aprovação do impetrante em concurso público, o pedido de posse no cargo, atribuição que o Governador do Distrito Federal, por delegação, concedeu às autoridades máximas dos órgãos da Administração do Distrito Federal no âmbito de sua estrutura hierárquica (Decreto no 39.133/2018, art. 1o, inciso I). Dessa maneira, observando-se que a pretensão mandamental aviada compreende pedido de posse no cargo público, é admissível a impetração do mandamus contra a Secretária de Estado de Educação, nos termos da jurisprudência de ambas as Câmaras Cíveis deste Tribunal.
2. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade, da mesma forma, não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Súmula no 266/STJ).
3. Segundo a jurisprudência do STJ, não tem relevância a greve que impede a conclusão do curso no tempo previsto, porque a Administração Pública, em casos tais, deve observar em relação aos candidatos os princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. A despeito disso, há jurisprudência do âmbito deste TJDFT de acordo com a qual as contingências excepcionais de movimento grevista podem, sim, representar justificativa que, aliada a outros elementos, permita inferir a falta de razoabilidade em se exigir do candidato aprovado no concurso público a apresentação do diploma devidamente registrado como condição para a posse.
4. Em consideração ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, apenas a falta de expedição do diploma não obstaculiza a posse no concurso público quando existam outros elementos documentais capazes de evidenciar a titulação exigida para o cargo público pretendido.
5. Os elementos probatórios coligidos ao feito são capazes de corroborar a habilitação exigida do candidato pelo edital (item 1.2.4, alínea “a”, do anexo III), em que pese a não apresentação de diploma devidamente registrado, levando-se em consideração a declaração contida na certidão de conclusão de curso e o histórico escolar apresentados, o que comprova de forma suficiente a habilitação exigida para a posse no cargo público almejado. Destarte, afigura-se o direito líquido e certo vindicado pelo impetrante, revelando-se impositiva a concessão da segurança almejada.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Segurança concedida.